Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-27.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OITIVA DE MENOR. MÍDIA SEM IMAGEM. REJEITADAS. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. FILHA E SOBRINHAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUPERVENIÊNCIA DE LEI PENAL MAIS BENÉFICA: LEI N.o 13.718, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018. PENA MAIS BRANDA. RETROATIVIDADE UMA DAS OFENDIDAS. READEQUAÇÃO DO TIPO: CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DIMINUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PRELIMINARES REJEITADAS E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1. Não se concede o direito de recorrer em liberdade quando persistem os motivos da prisão preventiva e reavaliados na oportunidade da sentença condenatória.
2. Se o áudio que instrui o processo pode ser integralmente ouvido pelas partes, sem quaisquer prejuízos como prova judicializada, não há que falar em nulidade processual fundada no artigo 405, do Código de Processo Penal, pela ausência da imagem na mídia, eis que o objetivo da prova é o conhecimento dos fatos.
3. O pedido de absolvição do réu se mostra inviável quando, à luz do conjunto fático probatório coligido, não houver dúvida quanto a sua participação no delito. Deve ser levado em consideração que, mesmo nos crimes contra a dignidade sexual, de regra, praticados às escondidas, a prova de autoria é válida se, do conjunto probatório sobressaem a certeza e a responsabilidade do apelante.
4. As condutas do acusado, comprovadas pelos elementos constantes nos autos, consistentes em passar a mão nos seios da adolescente maior de 14 anos, no intuito de satisfazer sua lascívia, subsumem-se melhor ao novel tipo penal de importunação sexual.
5. Enquanto os atos libidinosos praticados pelo réu em desfavor da criança de 11 (onze) anos, consistentes em tentar passar as mãos nos seus seios caracterizam o crime de estupro vulnerável tentado, em que a violência é presumida. Inviável o pleito desclassificatório para a conduta subsidiária de importunação sexual, em razão da vulnerabilidade da criança.
6. Havendo pedido de fixação de valor mínimo reparatório na denúncia, não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, em virtude de prática de crime contra a dignidade sexual, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, devendo-se, contudo levar em consideração a extensão do dano causado e as condições econômicas do réu.
7. Preliminares rejeitadas e, no mérito, dado parcial provimento ao recurso da Defesa.